Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-02.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Consumidor e Saúde. Apelação. Ação cominatória de fornecimento de medicamento para crescimento cumulada com pedidos de reembolso de medicamentos já adquiridos e compensação por dano moral. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela parte autora de sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso em que apenas a menor compõe o polo ativo e procedentes os pedidos de fornecimento de medicamentos e compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a criança pode requerer o reembolso das despesas realizadas pelo núcleo familiar antes do ajuizamento da ação; (ii) deve ser aplicado o princípio da economia processual e da celeridade para a análise do pedido de reembolso formulado pela criança.
3. Em contrarrazões a parte apelada impugnou o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora e o valor dado à causa.
III. Razões de decidir
4. O benefício de gratuidade de justiça foi deferido à menor pela decisão inicial sem a interposição do respectivo recurso, estando preclusa. A impugnação ao valor da causa foi rejeitada em sentença sem a interposição do respectivo recurso, sendo as contrarrazões a via processual inadequada para a insurgência.
5. Em ações de saúde relacionadas a fornecimento de medicamento e reembolso de eventuais despesas realizadas é prática comum, no âmbito deste eg. TJDFT, a criança compor o polo ativo representada por seu genitor ou genitora sem se tornar empecilho à obtenção do direito material de ressarcimento pretendido.
6. A decisão que recebeu a emenda à petição inicial nada mencionou quanto à adequação do pedido à luz da legitimidade ativa, nem do prejuízo repercutido em patrimônio de terceiro, de modo que o seu reconhecimento em sentença, sem oportunizar a emenda à petição inicial para a integração do responsável pelo pagamento na lide, não se coaduna com os princípios processuais basilares de inafastabilidade da jurisdição, instrumentalidade das formas, duração razoável do processo, eficiência, primazia do julgamento do mérito, economia processual, cooperação, efetividade, adequação e a vedação à não surpresa.
7. A parte requerida, no exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa relacionado ao pedido de reembolso, nada impugnou sobre a repercussão em patrimônio de terceiro o que reforça tratar-se de decisão surpresa.
8. A operadora de saúde não impugnou especificamente o montante pago pelo medicamento, tampouco apontou algum defeito específico às notas fiscais e comprovantes de pagamento, sendo devido o reembolso do montante requerido.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Considerando a praxe comum no âmbito deste TJDFT, a falta de determinação de emenda à petição inicial e a ausência de impugnação pela parte requerida, não é cabível o indeferimento do pedido de reembolso fundado exclusivamente na repercussão em patrimônio de terceiro. Pedido de reembolso analisado e deferido.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 656/1998, art. 12, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a